Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-28.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000052-28.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 08/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS – FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA – A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Herbert Matheus Fernandes Barbosa Gomes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que anulou as punições decorrentes dos Procedimentos 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016, 115.657/2016 e 115.566/2016. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado, determinando a anulação dos atos punitivos proferidos nos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) de Portarias ns. 115. 661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016, 115.657/2016 e 117.566/2016. O autor, ora apelado, propôs “Ação Anulatória de Processos Administrativos Disciplinares e Consequentes Restituição de Conceito Disciplinar com Pedido de Tutela de Urgência’”, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, narrou ter sido submetido a 7 (sete) PCDs, assim detalhados: ? PCDs de ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016 e 115.657/2016, referentes a faltas ao serviço, nos dias 14, 15, 16, 18 e 19 de junho de 2016, com enquadramento no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM). ? PCD’s de ns. 117.566/2016 e 117.567/2016, referentes a faltas a chamada e instrução, em 16/06/2016, e à falta à revista médica, em 06/09/2016, ambos com enquadramento no artigo 14, inciso III, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo o autor, todas as sanções a ele aplicadas, salvo a referente ao PCD n. 117.567/2016, teriam decorrido de faltas ao serviço, à instrução e à chamada para exame médico, nos dias 14, 15, 16, 18 e 19 de junho de 2016. Justificou o autor, que na época dos fatos, teria sido encaminhado, por seu chefe, a atendimento psicológico, por apresentar comportamento sugestivo de necessidade de acompanhamento, o que seria comprovado em um relatório, elaborado por uma psicóloga que o atendeu. Por essa razão, teria se afastado do trabalho nesses dias. Argumentou que deveria ter havido conexão entre os PCDs, e que deveria ter sido levada em consideração na apuração dos processos disciplinares a alegação de causa de justificação por caso fortuito, nos termos do art. 19, I, do CEDM. Por não terem sido observados esses aspectos, sustentou a ocorrência de nulidades, a violação a princípios como o da razoabilidade, o da proporcionalidade, e o da dignidade da pessoa humana, bem como a ocorrência de bis in idem nos processos disciplinares em questão. Alegou, ainda, haver escalas de serviço incompatíveis com a limitação constitucional de jornada, de 40 (quarenta) horas semanais, assegurada aos policiais militares. Sustentando que as escalas de trabalho não obedeceriam esse limite constitucional, defendeu a nulidade dos PCDs discutidos, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Formulou pedido liminar em tutela provisória de urgência, para que o Estado de Minas Gerais se abstivesse de submeter o autor a processo administrativo disciplinar de natureza demissionária ou de outra forma prejudicial ao autor, e se abstivesse de impedir que o autor tenha progressão na carreira. Além do pedido de tutela de urgência, requereu o benefício da justiça gratuita e a procedência da ação, para que fosse decretada a nulidade dos atos administrativos resultantes dos 7 (sete) PCDs mencionados, com a restituição de 155 (cento e cinquenta e cinco) pontos no seu conceito funcional e a restituição de valores. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar em tutela de urgência, determinando a suspensão, até o julgamento final da ação, dos efeitos dos atos de sanção disciplinar decorrentes de 6 (seis) dos 7 (sete) PCDs combatidos pela inicial, quais sejam, os PCDs de Portarias ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016, 115.657/2016 e 117.566/2016. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, por meio da qual argumentou que o autor não teria providenciado a homologação de atestado médico que justificasse sua ausência, conforme determina a Resolução Conjunta 4278/2013. Que, em razão disso, não foi reconhecido o período como de afastamento. Sustentou que cada ausência do serviço corresponderia a uma transgressão disciplinar, não havendo que se falar em conexão. Ademais, alegou ter havido o adequado amoldamento da conduta a dispositivo do CEDM e que todas as garantias cabíveis foram observadas nos PCDs. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou ser incabível a análise, pelo Poder Judiciário, do mérito de ato administrativo. Em conclusão, requereu pela improcedência dos pedidos do autor, bem como sua condenação por ônus sucumbenciais, protestando provar o alegado na contestação por todos os meios de prova em Direito admitidos. O autor apresentou impugnação à contestação, por meio da qual alegou ter havido omissão do Estado de Minas Gerais, ao não obter documentação médica sob a guarda da Administração que comprovaria as alegações do autor. Em razão dessa omissão do Estado, o autor teria sido impedido de comprovar a causa de justificação às faltas disciplinares a ele imputadas. Alegou, também, que o Estado de Minas Gerais não teria impugnado as teses de nulidade absoluta existentes nos PCDs, sustentando ter esse incorrido em confissão tácita quanto às teses não enfrentadas. Reforçou argumentos trazidos na inicial e ao final pugnou pela procedência da ação e pelo arbitramento de multa diária, em caso de descumprimento da parte ré, em relação às medidas peticionadas pelo autor. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu sentença. Foram acolhidas as teses do autor, referentes à conexão das faltas disciplinares e à inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ter sido desconsiderado documento que comprova a existência de causa de justificação. Sob esses fundamentos, foi julgado parcialmente procedente o pedido do autor, para anular atos de sanção disciplinar decorrentes 6 (seis) dos 7 (sete) PCDs combatidos pela inicial, quais sejam, os PCDs de Portarias ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016, 115.657/2016 e 117.566/2016. Determinou, ainda, a retirada de qualquer menção dos referidos atos nos registros funcionais do autor, bem como as restituições pecuniárias decorrentes. Insatisfeito, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, por meio da qual repetiu os argumentos trazidos na contestação, alegando, ainda que o autor, ora apelado, não teria se desonerado do ônus de demonstração do prejuízo efetivo para a sua defesa no processo administrativo. Concluindo pela legalidade dos PCDs e pela impossibilidade de análise do mérito dos atos pelo Poder Judiciário, requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo apelado. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Reforçou argumentos trazidos na inicial, ratificando a fundamentação contida na sentença. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante e que seja mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais não deve ser provido, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. O apelado foi punido com fundamento no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, nos procedimentos administrativos inaugurados pelas Portarias ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016 e 115.657/2016, por ter faltado ao serviço nos dias 14, 15, 16, 18 e 19 de junho de 2016. No que se refere a tais punições, inexistem dúvidas acerca de sua ilegalidade, uma vez que o apelado justificou suas ausências por meio de relatórios elaborados pela Coronel PM QOR Karla Brandão Bonato, indicando a impossibilidade de o apelado trabalhar em tais dias. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se infirma, sem, contudo, a homologação deste documento no prazo estabelecido no artigo 32, §1º e 2º, da Resolução Conjunta 4278, de 10 de outubro de 2013, não acarreta prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Desta forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, razão pela qual nego provimento ao presente recurso, para manter a anulação das punições decorrentes dos Procedimentos ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016 e 115.657/2016, uma vez que o enquadramento disciplinar restou incorreto. No que se refere ao procedimento iniciado pela Portaria n. 117.566/2016 – PCD/16º BPM, o apelado foi punido por "faltar à chamada e instrução”, em 16/06/2016. Ocorre que, em tal data, o apelado justificou a sua ausência por meio dos relatórios elaborados pela Coronel PM QOR Karla Brandão Bonato. Portanto, houve justificação para a falta ao serviço. Havendo causa de justificação, não é possível reconhecer que o apelado deixou de cumprir ordem legal. Além da existência da causa de justificação do suposto descumprimento de ordem legal, cabe destacar que o procedimento de Portaria n.115.659 puniu o apelado por ter faltado ao serviço no mesmo dia 16/06/2016 (Evento1 cop8 e cop9), data esta em que o apelado também foi punido no Procedimento n. 117.566/2016, por faltar ao serviço. Assim, houve dupla punição pelo mesmo fato, o que não é permitido. Com tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que anulou as punições decorrentes dos Procedimentos ns. 115.661/2016, 115.660/2016, 115.659/2016, 115.658/2016, 115.657/2016 e 115.566/2016. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso do Estado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator